Tribunal: TJSP
Processo: 2148554-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Juros de mora – Questionamento extemporâneo da taxa aplicada – Irresignação manifestada após a homologação da conta de liquidação – Inadmissibilidade – Preclusão consumativa, considerando que na impugnação apresentada a autarquia se insurgiu apenas com relação ao indexador da correção monetária.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899290
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2148554-42.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravado CARLOS
ALBERTO CALIXTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO
GENTIL.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148554-42.2020.8.26.0000 -Voto no 30.941
2
Voto no 30.941
Agravo de instrumento no 2148554-42.2020.8.26.0000
Agravante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Agravado: CARLOS ALBERTO CALIXTO
Origem: 6a VARA DE ACIDENTES DO TRABALHO DE SÃO PAULO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Juros de mora

Questionamento
extemporâneo
da
taxa
aplicada

Irresignação manifestada após a homologação da conta de
liquidação Inadmissibilidade Preclusão consumativa,
considerando que na impugnação apresentada a autarquia se
insurgiu apenas com relação ao indexador da correção
monetária.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
Vistos.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
INSS contra r. decisão interlocutória proferida às fls. 94 e integrada às fls. 122, no
cumprimento de sentença instaurado na ação acidentária movida por CARLOS
ALBERTO CALIXTO, que homologou conta de liquidação elaborada pelo contador
judicial.
O agravante afirma que não foi aplicada corretamente a taxa dos juros
moratórios, a partir da vigência da Lei 12.703/2012.
Indeferido o efeito suspensivo pretendido (fls. 12).
Oferecida resposta (fls. 18/20).
A douta Procuradoria de Justiça não se manifestou, por força de Ato
Normativo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148554-42.2020.8.26.0000 -Voto no 30.941
3
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
O credor iniciou a etapa de liquidação apresentando cálculos com
emprego de juros de mora de 0,5% ao mês, mesmo após a vigência da Lei no
12.703/2012.
Ao impugnar a conta, a autarquia se insurgiu apenas contra o indexador
de correção monetária utilizado.
A Contadoria Judicial, por sua vez, se ateve aos limites da divergência ao
elaborar a conta de conferência.
Com a homologação dos cálculos do contador, o INSS concentrou sua
irresignação em outro ponto: a taxa de juros.
Todavia, referida pretensão esbarra na preclusão consumativa.
Inviável ao INSS ampliar a abrangência de sua impugnação, através de
insurgência contra critério de cálculo que inicialmente não refutou.
Diante do exposto, meu voto nega provimento ao recurso.
(assinatura eletrônica)
ANTONIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator